Tribunal: TJES
Processo: 5026590-19.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026590-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5026590-19.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

RECORRIDO:
DARIO PEREIRA CARVALHO,

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DARIO PEREIRA CARVALHO. A ação originária visava à declaração de inexistência de débito e à compensação por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A decisão recorrida declarou a inexistência do débito referente à mensalidade de plano de saúde do mês de junho de 2020, ratificou a tutela de urgência para exclusão da negativação e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou que as rés não comprovaram a existência de cláusula contratual que legitimasse a cobrança da mensalidade subsequente ao pedido de cancelamento.

Em

sua tese recursal, a Recorrente sustenta, em s
í
ntese, a legitimidade da cobran
ç
a e da negativa
çã
o. Argumenta que o contrato de ades
ã
o, juntado aos autos (ID 14854451), prev
ê
expressamente que a solicita
çã
o de cancelamento realizada ap
ó
s o dia 16 do m
ê
s implica a exigibilidade da mensalidade do m
ê
s seguinte, per
í
odo no qual a cobertura permaneceria vigente. Afirma que, como o pedido de cancelamento do Recorrido ocorreu em 29 de maio de 2020, a cobran
ç
a da mensalidade de junho de 2020 e a consequente negativação consistiram em exercício regular de direito.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade da cobrança da mensalidade do plano de saúde referente a junho de 2020, bem como da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, após a solicitação de cancelamento do serviço em 29 de maio de 2020.

A Recorrente fundamenta sua defesa na existência de previsão contratual (Anexo II da Proposta de Adesão, ID 14854451, pg. 14), que estabelece a prorrogação da vigência e da cobrança por mais um mês caso o cancelamento seja solicitado após o dia 16. Sob a ótica puramente contratual, a tese da Recorrente teria respaldo, visto que a solicitação do consumidor de fato ocorreu no dia 29 de maio de 2020.

Contudo, a questão deve ser analisada à luz das normas específicas que regem os planos de saúde. A Resolução Normativa nº 412/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), aplicável à época dos fatos, dispõe em seu artigo 15, inciso II, que a solicitação de cancelamento feita pelo beneficiário tem efeito imediato e caráter irrevogável a partir da ciência da operadora ou administradora. Tal disposição normativa, de ordem pública e especial, prevalece sobre a cláusula contratual que estabelece condição mais onerosa ao consumidor, porquanto coloca-o em desvantagem exagerada.

Ademais, a própria operadora do plano, UNIMED NORTE NORDESTE, corré na demanda, corrobora a versão do Recorrido ao emitir o comprovante de cancelamento (ID 14853755), no qual consta, textualmente: "Data do cancelamento do plano: 29/05/2020". Este documento, produzido por um integrante da cadeia de fornecimento, reforça a tese de que o vínculo contratual se encerrou naquela data, tornando indevida qualquer cobrança por período posterior. A falha de comunicação entre a operadora e a administradora, que resultou na cobrança e negativação, caracteriza falha na prestação do serviço, pela qual respondem solidariamente.

No tocante ao dano moral, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito configura dano moral presumido, que independe da comprovação do efetivo abalo. A conduta ilícita das rés gerou para o Recorrido transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a reparação. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na origem, mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Quanto ao pedido de condenação da Recorrente por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, entendo que não deve prosperar. A interposição de recurso com base em cláusula contratual existente, ainda que considerada abusiva pelo Judiciário, não configura, por si só, uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)